Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR ROSA FONSECA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória (ID 139350675) movido por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação do agravante à penhora do imóvel de matrícula n. 86.070 do 4o RGI do Distrito Federal (ID 160813937 na origem). Em suas razões recursais, o agravante, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. No mérito, argui que a penhora resta inviabilizada por recair sobre bem de família. O recurso não foi preparado em face da gratuidade de justiça requerida. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, a apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante lhe exigiu a juntada de documentação comprobatória de sua hipossuficiência em duas oportunidades (IDs 176320576 e 180993904 na origem) e, diante da não apresentação de comprovação da hipossuficiência, a gratuidade lhe foi indeferida (ID 184752444 na origem). Há de se hachurar que a declaração de renda do agravante na origem (ID 184976434 na origem) narra a existência de patrimônio de R$ 110.000,00 (cotas da farmácia também executada) e de renda anual de R$ 148.000,00, que, por mês, alcançaria, R$ 12.333,33, dinheiro mais que suficiente para arcar com o módico preparo do agravo, que não alcança cinquenta reais. Ademais, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social, ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução n. 140/2015), a renda mensal anualizada do agravante afasta sobejamente o merecimento do benefício da gratuidade da justiça. Assim, como o agravante percebe mais que este patamar e, até o momento, nada juntou para afastar a presunção de sua possibilidade financeira de custear o feito, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal, conforme acórdão n. 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante, que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, já tendo o agravo suas contrarrazões, retornem os autos conclusos para o exame do mérito. Publique-se. Intime-se.